Tribunal: TJDFT
Processo: 0734488-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA PRESCRITA. SERASA LIMPA NOME. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BAIXO VALOR DA CAUSA. MAJORAÇÃO.
1. Na forma do art. 85, §8o, do CPC, sendo a condenação, o valor da causa e o proveito econômico irrisórios, a fixação dos honorários advocatícios deve ser feita por apreciação equitativa. Quantia fixada na origem que se mostra aquém do trabalho desempenhado. Majoração devida.
2. O art. 85, §8o-A, do CPC, acrescido pela Lei n. 14.365/2022, não deve ser interpretado literalmente, o que levaria a situações que prejudicariam o próprio exercício do direito de ação, por meio da imposição de valor elevadíssimo a título de honorários advocatícios em causas de reduzida complexidade. Sua interpretação deve ser sistemática, com a conjugação dos demais critérios previstos no art. 85, §2o, do CPC. Além disso, incumbe ao interessado trazer esse documento para aplicação.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.